Tribunal: STF
Processo: Rcl 84389
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Giulliano Maciel Pereira contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferida nos autos do Processo nº 5000146-76.2020.8.13.0208, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE nº 837.311/PI (vinculado ao Tema nº 784 da Repercussão Geral). 



    O reclamante afirma que, nos autos em referência, ajuizou ação de em desfavor do Estado de Minas Gerais com objetivo de obter sua a nomeação no 



    “cargo de Professor de Educação Básica – PEB, Especialidade: Biologia/Ciências para o município de Cruzília/MG], regido pelo Edital SEPLAG/SEE MG, nº. 04/2014, publicado em [DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL], para o quadro de pessoal da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, ESTADO DE MINAS GERAIS”. ” (e-doc. 1, p. 2).



    Explica que, “com a desistência dos candidatos melhores classificados, a posição do Reclamante, que originalmente era a 4º CLASSIFICAÇÃO, passou a ser a 2ª CLASSIFICAÇÃO” (e-doc. 1, p. 2), enfatizando que a controvérsia “reside na existência ou não do direito subjetivo à nomeação do Reclamante após a desistência de 02 candidatos melhores classificados em concurso público, o 1º dentro do número de vagas e o 3º que seria o beneficiário direto, gerando a oportunidade para o 4º classificado, ora Reclamante” (e-doc. 1, p. 4).



    Relata que a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, ao julgar o recurso, reformou a decisão de Juízo da 1ª instância, negando seu o direito à nomeação.



    No ponto, argumenta que



    “os candidatos KAIO MANUEL CARVALHO PENHA, 1º classificado e PEDRO PAULO GADONI JUNQUEIRA, 3º classificado, em posições superiores ao Reclamante e dentro das vagas, formalizaram sua desistência. Tal fato, por si só, conforme a tese do Tema 784, já conferiria ao Reclamante o direito líquido e certo à nomeação, pois a vaga, antes ocupada virtualmente pelo desistente, foi liberada” (e-doc 1, p. 5).



    Requer, assim, 



    “1. A concessão da **MEDIDA LIMINAR**, *inaudita altera pars*, para que seja suspensa a eficácia do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG nos autos do processo nº 5000146-76.2020.8.13.0208 e, em consequência, que seja determinada a imediata nomeação e posse do Reclamante no cargo de Professor de Educação Básica – PEB, Especialidade: Biologia/Ciências para o município de Cruzília/MG. (...)



     4. Ao final, o conhecimento e a procedência da presente Reclamação Constitucional, para **cassação do acórdão reclamado** e, em consequência, **garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI)**, determinando-se a **imediata nomeação e posse do(a) Reclamante** no cargo de Professor de Educação Básica – PEB, Especialidade: Biologia/Ciências para o município de Cruzília/MG, em razão de concurso do Estado de Minas Gerais - Edital SEPLAG/SEE MG, nº. 04/2014.”.



    É o relatório. Decido.



    No caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado acórdão do da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha, proferido nos nos autos do recurso inominado nº 5000146-76.2020.8.13.0208, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SITUAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. (1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha - Recurso nº 5000146-76.2020.8.13.0208, Relatora: Juíza de Direito Aline Cristina Modesto da Silva)”. (edoc. 3, p. 165)



    Vide trecho:



    “Depreende-se dos autos que o concurso regido pelo Edital SEPLAG 04/2014 teve prorrogado seu prazo de validade, permanecendo vigente até a data de 29/10/2019, ID nº 457481304. 



    O autor ajuizou a demanda no dia 02/03/2020, ou seja, fora do prazo de validade do certame, de modo que se aplica o Tema 683 do STF, no qual se discute sobre o reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso. 



    Acerca do ato praticado pelo Estado de Minas Gerais, temos que incumbe à Administração Pública, observados os critérios de necessidade, oportunidade e conveniência inerentes ao poder discricionário, deliberar sobre a nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos, memorando aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o candidato, aprovado fora do número de vagas inicialmente previsto no edital, possui mera expectativa de direito, podendo-se, no entanto, falar-se em direito subjetivo se houver comprovação da criação de novos cargos, vacância durante a validade do certame e, ainda, interesse da Administração no provimento. 



    Esclarecemos, no aspecto ora tratado, que a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, mesmo que fora do número de vagas, convola-se em direito subjetivo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, uma vez que, tal conduta da Administração Pública demonstra a necessidade e o interesse em suprir vaga existente, em atenção aos princípios da moralidade e da imparcialidade. Nesse sentido o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Sendo assim, em condições normais, vincula-se a Administração Pública ao número de vagas ofertadas no edital do concurso, todavia, não significa dizer que o candidato aprovado tenha direito subjetivo à imediata nomeação, eis que o momento em que se dará a prática do ato atenderá exclusivamente aos critérios de oportunidade e conveniência, enquanto perdurar a eficácia do concurso.



    Quanto à hipótese em que houver recusa da Administração em prover os cargos vagos ao término da validade do concurso ou a preterição do candidato melhor colocado, temos que aí, sim, deverá ser exercido o controle jurisdicional de legalidade, de modo que se garanta a observância dos termos do edital e a ordem classificatória. 



    Com efeito, não obstante a farta prova documental trazida aos autos, não se vislumbra a demonstração de qualquer preterição imotivada na ordem de classificação, a expectativa de direito do autor não se convolou em direito à nomeação. A nomeação do autor/recorrido ocorreu, ao que consta, em virtude da decisão proferida em sede de tutela de urgência, a título provisório (ID nº 457945672. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar r. sentença primeva, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil’. (edoc. 3, p. 165-169) (grifei)



    A presente reclamação constitucional foi protocolada nesta Suprema Corte, em 9/9/25, quando já havia decisão deste Tribunal, em sede de recurso extraordinário com agravo, no sentido de negar seguimento ao ARE nº 1.527.030, vinculado aos autos do Processo originário nº 5000146-76.2020.8.13.020, sob os seguintes fundamentos: 



    “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.” (e-doc. 3, p. 9-10)



    Em precedente Plenário, firmou-se entendimento de que a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Cito precedente:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e consequentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000 - grifei).



    A apreciação da ação reclamatória deve, portanto, incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos do Processo nº 5000146-76.2020.8.13.0208.



    Assim, a presente ação é usada pelos reclamantes para manifestarem seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF, que deixou de acolher a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir o caso concreto à apreciação dessa Suprema Corte.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dos quais destaco a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53028 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2022, grifei)



    Outrossim, a reclamação não é meio processual adequado para reexame do mérito da demanda originária. Em outras palavras, a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    No caso, há absoluto desvirtuamento da figura jurídica da reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente